Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. FORMAÇÃO EM SEGUNDA LICENCIATURA. CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. DOCUMENTO HÁBIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora receba o certificado de equivalência em licenciatura plena em Pedagogia apresentado pelo impetrante, ora apelado, como documento apto a viabilizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abusividade no ato que recusou o certificado de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena em Pedagogia como documento hábil a autorizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O certificado apresentado pelo apelado é hábil para comprovar o título acadêmico de licenciado em Pedagogia e sua habilitação para ser investido no cargo almejado, conforme os requisitos previstos no edital do concurso, o art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) e o art. 4o, I, da Lei Distrital n. 5.105/2013. Constam no documento as informações sobre seu registro, sobre o credenciamento da instituição de ensino e sobre o reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação. A carga horária indicada na ementa e no histórico acadêmico se enquadra nas normas relativas à formação em segunda licenciatura, como previsto nos arts. 19 e 20 da Resolução CNE/CP n. 2/2019 (vigente à época da conclusão do curso).
4. O ato coator é ilegal e abusivo, pois viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desconsidera as diretrizes previstas nas Resoluções do Ministério da Educação aplicáveis no caso concreto. Ante a ilegalidade e abusividade do ato, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para proteger o direito líquido e certo do apelado.
IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.